Tribunal: TJDFT
Processo: 0018311-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E S P A C H O A fim de dar prosseguimento ao pedido de acordo direto formulado pelo credor SERGIO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO (ID 16584012, 16584013, 16584014, 16584015 e 16584016). Intime-se o Distrito Federal e o credor, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar o requerimento referente ao acordo direto formulado ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intime-se. Brasília,12 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto